Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716400-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOICE CRISTINA HASSELMANN, PAULO GHIRALDELLI JUNIOR APELADO: PAULO GHIRALDELLI JUNIOR, JOICE CRISTINA HASSELMANN DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu/apelante foi indeferido na origem (ID Num. 35375479). Contra essa decisão, o réu interpôs recurso de agravo de instrumento (no 0740586-37.2021.8.07.0000), o qual, embora tenha sido recebido com concedido efeito suspensivo, foi julgado prejudicado (art. 932, inciso III, Código de Processo Civil), circunstância a qual cessou os efeitos da liminar concedida no âmbito recursal e não traduz vigência ou concessão alguma do benefício da gratuidade de justiça à parte. Nesse contexto, tendo em vista que o réu/apelante formulou, em seu recurso de apelação (ID Num. 35375514), novo pedido de concessão de gratuidade de justiça, fica ele intimado a complementar as suas razões recursais, no prazo legal de 5 (cinco) dias, com o fito de apresentar documentação comprobatória de sua atual condição de hipossuficiência (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 17:17:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora